Tribunal: TJSP
Processo: 1053084-94.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ação anulatória – AGO e AGE – Aprovação das contas prestadas pelo administrador da Companhia e rejeição de proposta de alteração do Estatuto Social, pela qual seria criado Conselho de Administração, respectivamente – Ação direcionada à Companhia e à sua acionista controladora, bem como aos acionistas da holding (Roberto e Suzana), anotando-se que ainda que de

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ação anulatória – AGO e AGE – Aprovação das contas prestadas pelo administrador da Companhia e rejeição de proposta de alteração do Estatuto Social, pela qual seria criado Conselho de Administração, respectivamente – Ação direcionada à Companhia e à sua acionista controladora, bem como aos acionistas da holding (Roberto e Suzana), anotando-se que ainda que de forma indireta, a procedência dos anulatórios afetará seu patrimônio – Legitimidade passiva da holging e de seus acionistas reconhecida – Preliminar rejeitada - Apelação improvida nesse tocante.
SOCIEDADE ANÔNIMA – Assembleia Geral Ordinária – Aprovação de contas do exercício de 2016 – Ilicitude – Constatação de irregularidades nas contas, dentre as quais a autorização da Diretoria para a concessão de mútuos milionários, sem qualquer garantia, para a acionista controladora da Companhia Maringá e as demais empresas controladas, bem como a dação de avais para as demais sociedades controladas pela holding – Descapitalização da Companhia controlada, da qual os autores são acionistas minoritários – Empréstimos concedidos que indiretamente afetam a distribuição de dividendos aos sócios minoritários – Abuso do poder pela acionista controladora – Nulidade da deliberação assemblear que aprovou as contas do exercício de 2016 – Apelação parcialmente provida para esse fim.
SOCIEDADE ANÔNIMA – Assembleia Geral Extraordinária – Constatação de diversas irregularidades nas contas apresentadas pelo Diretor Presidente da Companhia, especialmente a autorização da Diretoria para concessão de mútuos milinionários em favor da acionista controladora e suas demais controladas, sem qualquer garantia do pagamento – Dação, ainda, de avais em favor das sociedades controladas pela acionista controladora, sem qualquer contrapartida – Proposta dos acionistas minoritários para criação de Conselho de Administração, a quem caberia analisar a viabilidade da concessão de mútuos e avais – Rejeição em Assembleia – Ilicitude – Evidente conflito de interesses, pois a acionista controladora não poderia mais tomar empréstimos a seu bel prazer, aproveitando-se do fato de que seu acionista controlador é, também, Diretor Presidente da sociedade controlada, da qual os autores são acionistas minoritários – Nulidade da deliberação assemblear (LSA, art. 115, § 1o) – Anulatória procedente – Apelação parcialmente provida para esse fim.

Dispositivo: dão provimento em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053084-
94.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANTO ALPHEGE
PARTICIPAÇÕES S/A, LUCIA MESQUITA NUNES e PAULO ROBERTO NUNES,
são apelados MARINGÁ FERRO-LIGA S.A., ROBERTO DE OLIVA MESQUITA,
SUZANA DE OLIVA MESQUITA e SÃO EUTIQUIANO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. o dr. Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner
OAB/SP 139.138", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 2/22
VOTO No
: 39.513 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1053084-94.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: SANTO ALPHEGE PARTICIPAÇÕES S/A E OUTROS
APDA.
: MARINGÁ FERRO-LIGA S/A E OUTROS
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Ação anulatória AGO
e AGE Aprovação das contas prestadas pelo administrador
da Companhia e rejeição de proposta de alteração do Estatuto
Social, pela qual seria criado Conselho de Administração,
respectivamente Ação direcionada à Companhia e à sua
acionista controladora, bem como aos acionistas da holding
(Roberto e Suzana), anotando-se que ainda que de forma
indireta, a procedência dos anulatórios afetará seu patrimônio
Legitimidade passiva da holging e de seus acionistas
reconhecida
Preliminar rejeitada - Apelação improvida
nesse tocante.
SOCIEDADE ANÔNIMA
Assembleia Geral Ordinária
Aprovação de contas do exercício de 2016
Ilicitude

Constatação de irregularidades nas contas, dentre as quais a
autorização da Diretoria para a concessão de mútuos
milionários, sem qualquer garantia, para a acionista
controladora da Companhia Maringá e as demais empresas
controladas, bem como a dação de avais para as demais
sociedades controladas pela holding Descapitalização da
Companhia controlada, da qual os autores são acionistas
minoritários
Empréstimos concedidos que indiretamente
afetam a distribuição de dividendos aos sócios minoritários
Abuso do poder pela acionista controladora Nulidade da
deliberação assemblear que aprovou as contas do exercício de
2016 Apelação parcialmente provida para esse fim.
SOCIEDADE ANÔNIMA Assembleia Geral Extraordinária
Constatação de diversas irregularidades nas contas
apresentadas
pelo
Diretor
Presidente
da
Companhia,
especialmente a autorização da Diretoria para concessão de
mútuos milinionários em favor da acionista controladora e
suas demais controladas, sem qualquer garantia do pagamento
Dação, ainda, de avais em favor das sociedades controladas
pela acionista controladora, sem qualquer contrapartida

Proposta dos acionistas minoritários para criação de Conselho
de Administração, a quem caberia analisar a viabilidade da
concessão de mútuos e avais
Rejeição em Assembleia

Ilicitude
Evidente conflito de interesses, pois a acionista
controladora não poderia mais tomar empréstimos a seu bel
prazer, aproveitando-se do fato de que seu acionista
controlador é, também, Diretor Presidente da sociedade
controlada, da qual os autores são acionistas minoritários
Nulidade da deliberação assemblear (LSA, art. 115, § 1o)
Anulatória procedente Apelação parcialmente provida para
esse fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 3/22
Dispositivo: dão provimento em parte.
Recurso de apelação interposto por Santo Alphege
Participações S/A, Paulo Roberto Nunes e Lúcia de Mesquita Nunes dirigido à
r. sentença proferida pelo Exmo Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati,
MM. Juiz de Direito da E. 22a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, que julgou improcedente o pedido anulatório deduzido em face de
Maringá Ferro-Liga S/A, São Eutiquiano Participações S/A, Roberto de
Oliveira Mesquita e Suzana de Oliva Mesquita.
Em razões recursais os autores afirmam, preliminarmente,
que não buscam a anulação das assembleias, e sim das deliberações tomadas
nas assembleias (item 52-C da exordial). Também como questão prejudicial
apontam para a ilegitimidade passiva de Roberto, Suzana e São Eutiquiano,
pois a procedência dos pedidos não afetará o patrimônio dos sócios, mas sim da
sociedade, pois é dela a obrigação de corrigir as deliberações eivadas de vícios.
Quanto ao mérito, aduzem que mais do que controle
indireto, Roberto exerce o controle efetivo da Maringá, pois ao mesmo tempo
que é Presidente da Maringá, é acionista controlador indireto por ser acionista
controlador de sua acionista majoritária, a São Eutiquiano. Argumentam que
controlar não é só exercer o voto majoritário, mas ter também o poder de eleger
e destituir as pessoas que ocuparão cargos com poder de voto, nos vários
órgãos da companhia (art. 116 da LSA).
Ademais, o Estatuto da São Eutiquiano diz que o Conselho
de Administração deve apenas se manifestar sobre as contas prestadas pelas
empresas controladas pela São Eutiquiano, e não deliberar e aprová-las. A
decisão, segundo o Estatuto, cabe exclusivamente à Diretoria.
Sustentam que o reconhecimento do conflito de interesses
formal independe de má-fé.
Pretendem os autores, ainda, alterar o poder de decisão
sobre operações de crédito, passando da Diretoria para um Conselho de
Administração a ser criado. Acrescentam que as operações cruzadas acabam
por distribuir de forma desigual os lucros e dividendos, pois aos controladores
da Maringá se destinam a maior fatia, a título de empréstimos a fundo
perdido, enquanto aos minoritários se distribui o que sobra (fl. 1.486-1.511).
Preparo em fl. 1.512-1.513.
Contrarrazões da Maringá-Ferro em fl. 1.517-1.529
rechaçando, preliminarmente, a tese de ilegitimidade passiva de São
Eutiquiano, Roberto e Suzana, pois eventual procedência do pedido inaugural
aferá o patrimônio de todos os acionistas da Maringá.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 4/22
Afirma inexistir empecilho ao voto da São Eutiquiano
porque Roberto não exerce isoladamente o poder de administração e tampouco
controle sobre a Maringá, sendo ele apenas um dos quatro membros que
compõem a Diretoria, e um dos acionistas da São Eutiquiano.
Acrescenta que a orientação de voto para aprovação de
contas da administração da Maringá é matéria de competência do Conselho de
Administração (art. 14, VI, VII, X, XVIII e XIX, do Estatuto Social), da qual
Roberto não participa, e que conta com dois membros independentes, de forma
que Roberto nunca deliberou sobre suas próprias contas.
E, ainda, no Conselho de Administração todas as
deliberações relevantes são contadas por “maioria de votos, contados por
cabeça,” de modo que a condição de acionista em nada influencia (art. 13, § 2o,
e art. 17, §2o, ambos do Estatuto Social.
Ressalta que Roberto possui apenas 1,7315% do capital
social da Maringá, sendo, portanto, irrelevante o seu voto, seja para verificação
do quórum de instalação e deliberação, seja para aprovação das contas. Assim,
excluindo-se o voto de Roberto, o resultado da AGO de 17 de março de 2017
permaneceria o mesmo.
Ademais, as operações de mútuo e de garantia cruzada,
firmadas entre a Maringá e as demais empresas do grupo, estão em
consonância com o art. 245 da LSA, de modo que não se pode falar em abuso
de poder do corréu Roberto como diretor da Maringá. Tais operações, aliás,
foram aprovadas pelo Conselho de Administração, e não por Roberto, que
sequer dele faz parte.
E ainda que, nos termos do Estatuto Social da Maringá, a
competência de aprovação dessas operações caberia isoladamente à diretoria
colegiada, Roberto não conseguiria, isoladamente, aprovar tais operações “a
portas fechadas”, pois suas deliberações dependem da maioria dos quatro
diretores.
Afirma que as operações de mútuo e garantia cruzada
existem desde a constituição da Maringá e sempre foram de conhecimento dos
apelantes Paulo e Lúcia, os quais, no Memorando de Entendimentos celebrado
em 26 de janeiro de 2012, pactuaram expressamente com os réus Roberto e
Suzana a manutenção destas operações até a cisão, e os limites e garantias
destas operações. Aduz que em todos os contratos de mútuo a Maringá obteve
proveito econômico justo, compatível com o mercado, com a geração de receita
de R$ 6.644.000,00 (fl. 1.298).
Resposta recursal de São Eutiquiano, Roberto e Suzana em
fl. 1.530-1.540 reiterando que Roberto não integra o Conselho de
Adminstração, inexistindo empecilho ao direito de voto. Destacam a diferença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 5/22
entre sociedade controladora e acionista controlador, afirmando ser possível o
exercício do direito de voto pela sociedade controladora, conforme
interpretação dos arts. 115, § 1o, 116 e 243, § 2o, da LSA.
Defendem a legalidade da concessão de mútuos e garantias
recíprocas entre sociedades do mesmo grupo econômico, bem como que é
ilegítima a tentativa de alterar o estatuto social por vontade apenas da
minoria dos acionistas.
Os autos entraram nesta E. Corte em 9 de outubro de 2018,
distribuindo-se o recurso a esta C. Câmara oito dias depois (fl. 988), por
prevenção
ao
Agravo
de
Instrumento
n.
2124924-59.2017.8.26.0000,
oportunidade na qual os apelantes se opuseram ao julgamento virtual (fl.
1.544 e 1.548).
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi disponibilizada em
13 de agosto de 2018 e o protocolo se deu aos 4 de setembro (fl. 1.471-1.472),
último dia útil inserido na quinzena legal.
I SENTENÇA
Consta da r. sentença (fl. 1.462-1.469):
Trata-se de ação anulatória promovida por SANTO ALPHEGE
PARTICIPAÇÕES S/A, PAULO ROBERTO NUNES e LÚCIA DE
MESQUITA NUNES em face de MARINGÁ FERRO-LIGA S.A.
Alegam os autores, em síntese, que a requerida é sociedade anônima de
capital fechado, tendo os autores participação de 35,15% do capital e a
Holding São Eutiquiano, e os seus acionistas Roberto de Oliva
Mesquita e Suzana de Oliva Mesquita, detêm participação de 57,6% do
capital. Dizem que Roberto é diretor presidente da requerida e
acionista controlador da São Eutiquiano, em conjunto com Suzana,
estando impedida esta pessoa jurídica, então, de exercer o seu direito a
voto na aprovação de contas do administrador. Ademais, dizem que
foram efetuados empréstimos às pessoas jurídicas São Eutiquiano e
Jacarezinho, ou prestadas garantias em favor destas em contratos
avençados por elas, ambas controladas por ROBERTO, aprovados por
este mesmo. Afirmam que sugeriram a modificação do estatuto social
da ré, para conferir à Assembleia o poder deliberativo sobre operações
financeiras que tenham como beneficiário direto ou indireto a acionista
controladora, os acionistas controladores desta e as sociedades
controladas por elas, devendo-se abster de votar os acionistas que
tenham interesse conflitante, pedido negado em AGE. Pedem, desse
modo, a anulação da assembleia que deliberou pela aprovação de contas
do exercício de 2016, e daquela em que rejeitada a proposta de
alteração do estatuto, prevalecendo o quanto decidido pelos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 6/22
acionistas (fls. 1/360).
Citada, a ré ofertou contestação, assinalando que pertence a grupo
societário familiar e que os autores, pessoas naturais, quem optaram
por manter sua participação somente na requerida. Defende que
Roberto não exerce isoladamente poder de controle sobre a São
Eutiquiano, não participando sequer da deliberação da aprovação de
contas da administração da ré. Aduz que as garantias prestadas em
favor de outras pessoas jurídicas favorecem à ré e tem por base
contrato celebrado com os autores, observando-se que a própria
requerida beneficia-se de operações semelhantes. Alega que os autores
abusam do direito de minoritário e são litigantes de má-fé. Pede a
improcedência da ação (fls. 435/1.209).
Sobreveio réplica (fls. 1.214/1.282).
Determinada a inclusão, no polo passivo, dos alegados sócios
controladores da requerida MARINGÁ e da pessoa jurídica
controladora (fl. 1.287).
Os réus SÃO EUTIQUIANO PARTICIPAÇÕES S.A., ROBERTO DE
OLIVEIRA MESQUITA e SUZANA DE OLIVA apresentaram a sua
contestação, afirmando que a presente ação representa abuso de direito
dos minoritários. Reiteram, no mais, a argumentação já tecida pela
corré MARINGÁ (fls. 1.322/1.385).
Réplica pelos autores (fls. 1.392/1.461).
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
A lide comporta o julgamento antecipado, nos moldes preconizados pelo
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há a
necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes
nos autos.
Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado
avaliar a pertinência da produção das provas requeridas pelas partes,
de acordo com os elementos constantes nos autos, juízo que se mostra
negativo na lide em questão. Este entendimento encontra ressonância
na Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, como se
nota no seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
535
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 3o DA MP N. 2.172-32/2001.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284-STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA N. 7-STJ. 1.
Inviável a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, pois foram
enfrentadas pela Corte de origem todas as questões levantadas pela
parte, porém em sentido contrário ao pretendido, o que afasta a
invocada declaração de nulidade. 2. Não foi demonstrado em que
consiste a ofensa ao art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, tornando patente a
falta de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 7/22
incidência do verbete no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução e
deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do
seu convencimento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento" (AgRg no AREsp 126.129/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe
14/8/2015).
Os pedidos improcedem.
Nos termos do artigo 115, §1o, da lei no 6.404/76, o acionista está
impedido de tomar parte nas deliberações da Companhia que visem à
aprovação de suas contas como administrador, e em outras que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse
conflitante com o da companhia.
O voto proferido nestas circunstâncias será nulo, consoante o artigo
166, inciso VII, do Código Civil, que poderá gerar a anulação da
respectiva votação, caso a nulidade do voto altere os rumos da decisão
tomada (cf. COELHO, Fábio Ulhôa. "Curso de Direito Comercial". v. II.
14a Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 325).
O impedimento, nos estritos termos do dispositivo comentado, refere-se
ao controle direto, contudo não há óbice a sua ampliação aos casos de
controle indireto quando haja clara ofensa ao objetivo que permeia a
norma, qual seja de garantir a lisura na administração da pessoa
jurídica, em benefício do escorreito desempenho de suas atividades,
com a preservação dos interesses dos demais sócios.
Os autores são titulares de ações correspondentes a 35,15% do capital
social da requerida MARINGÁ FERRO-LIGA S.A., tendo a requerida
SÃO EUTIQUIANO participação de 57,6%, a lhe garantir o poder de
controle.
Também, ROBERTO DE OLIVA MESQUISTA é diretor presidente da
MARINGÁ FERRO-LIGA S.A. (fl. 53), e possui o controle da SÃO
EUTIQUIANO, que tem como sócia, ainda, SUZANA DE OLIVA
MESQUITA, fatos admitidos por todas as partes do processo.
Entretanto, ROBERTO DE OLIVA MESQUISTA não exerce nenhum
cargo na administração da SÃO EUQUITIANO, apenas tem a
prerrogativa de apontar, isoladamente, um dos membros do Conselho
de Administração, sendo outro indicado por SUZANA, e os dois
remanescentes escolhidos de forma unânime por esta e aquele, e em
conformidade aos requisitos de Conselheiro independente, conforme
previsão no Regulamento de listagem do Novo Mercado da
BMFBovespa, atual B3, a teor do acordo de acionistas celebrado (fls.
929/950), que determina, também, o exercício do controle de forma
conjunta pelos mencionados sócios.
E segundo o artigo 14, incisos VI, VII e VIII, do Estatuto Social da SÃO
EUQUITIANO (fls. 1.347/1.348), cabe ao Conselho de Administração
deliberar sobre as contas da diretoria das pessoas jurídicas vinculadas,
bem como sobre contratos celebrados entre estas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 8/22
No Conselho de Administração, a influência de ROBERTO, em termos
ordinários, é limitada e apenas indireta, quando da indicação dos
Conselheiros, cuja atividade, com as respectivas obrigações e
responsabilidades, está amplamente regulamentada pelos artigos 153 a
160, da lei no 6.404/76, que determinam a sua atuação de maneira livre,
sem vinculação aos sócios.
Assim, não existe conflito formal de interesses na situação descrita
quanto à participação da SÃO EUQUITIANO nas deliberações de
aprovação de contas de ROBERTO, ausente, ademais, qualquer prova
de má-fé ou conluio entre os membros do Conselho de Administração de
referida Companhia, a afastar a nulidade da votação desta sustentada
pelos autores.
Por outro lado, consoante o artigo 245, da lei de Sociedades Anônimas,
pode o administrador da Companhia celebrar contratos em nome desta
com outras sociedades coligadas, controladas ou controladoras, e o
artigo 154, §2o, alínea "b", exige, para estas operações, em caso de
sociedade na qual tenha interesse o administrador, a autorização, pelo
Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral, que deve ser
"prévia e justificada" (CARVALHOSA, Modesto. "Comentários à Lei de
sociedades anônimas, 3o v: artigos 138 a 205". 6a ed. São Paulo: Saraiva,
2014. p. 406), ou seja, não serve a mera permissão no Estatuto, em
abstrato, dependendo da verificação em concreto da preservação dos
interesses da Companhia.
Na lide em questão, no Estatuto Social da MARINGÁ, atribui-se à
Diretoria a deliberação sobre "a prestação de fiança, aval ou outra
garantia, mesmo real, para companhias ou empresas controladoras,
controladas, coligadas ou pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem
como em negócios ou operações de interesse da Companhia" (artigo 12,
alínea "e"), redação que, mesmo literalmente tomada, não dispensa a
necessidade da autorização acima citada, nos casos pertinentes, em que
haja interesse direto do administrador.
Não obstante, o acionista controlador não estava impedido de tomar
parte na deliberação sobre a proposta de alteração do Estatuto para
incluir a necessidade de autorização prévia da assembleia a
mencionadas
operações,
independentemente
do
benefício
a
administrador, com a abstenção daquele (fl. 314).
A regra específica do artigo 245, da lei no 6.404/76, já analisada,
permite a realização destes negócios jurídicos, observadas as obrigações
e limitações ali impostas, no sentido da manutenção do benefício da
Companhia, com a observância de condições equitativas ou com a
remuneração adequada, regras que, formalmente e "a priori", afastam o
conflito de interesses, previsto no artigo 115, §1o, da mesma lei, sem
prejuízo de que, no caso concreto, verifique-se o exercício abusivo da
posição de controle, com a anulação dos contratos e responsabilização
pelas perdas e danos.
O interesse indireto do controlador está, de acordo com o quê
normalmente ocorre, configurado em larga medida nestas operações,
pois, comumente, controla as demais sociedades pertencentes ao grupo
ou coligadas, não tendo a lei, mesmo diante desta circunstância, trazido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 9/22
qualquer
impedimento
a
sua
participação
nas
deliberações
concernentes a estes negócios, ao contrário do quanto determinado ao
administrador, a confirmar o entendimento pela falta de conflito
formal.
Além dos argumentos expostos, a conformação do caso não evidencia
que o controlador, mesmo com interesse indireto, esteja utilizando a
Companhia em seu único benefício, porque como se nota dos
demonstrativos contábeis (fl. 120), mesmo com a crise econômica
instaurada no Brasil a partir de 2014, continuou a MARINGÁ a ter
resultados positivos, com a distribuição de dividendos aos sócios e os
autores sequer cogitaram em pedir a anulação dos negócios jurídicos
financeiros firmados com as sociedades vinculadas, a revelar que não
são operações desvantajosas.
Não se pode olvidar, também, que, diante do perfil institucional das
sociedades anônimas, mesmo aquelas fechadas, com exaustiva
regulamentação legal e estatutária, a intervenção judicial deve ser
mínima, a fim de não prejudicar o próprio andamento das atividades
empresariais e não deslocar a competência decisória sobre estas e
acerca das divergências normais entre os sócios dos órgãos pertinentes
da Companhia para o Poder Judiciário, de forma perene, criando um
ambiente disfuncional em ofensa à própria lei no 6.404/76. Nesse
sentido, vários julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
transcritos os abaixo a título exemplificativo:
"Ação cautelar visando ao afastamento de sócias administradoras de
sociedade limitada. Decisão pelo indeferimento de liminar. Agravo de
instrumento. Ausência de elementos concretos que comprovem má
administração.
Problemas financeiros das sociedades que não
implicam, necessariamente, gestão temerária. Agravadas, ademais, que
detém a maior parte do capital social das empresas. Interferência
judicial na administração da sociedade, que, de resto, deve ocorrer
apenas em situações excepcionais, em atenção ao princípio da
intervenção mínima. Julgados das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial e do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão
agravada. Agravo de instrumento desprovido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2068724-95.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de
Registro: 02/08/2018);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.

SOCIEDADE
ANÔNIMA
FECHADA.
PRETENSÃO DE SÓCIA MINORITÁRIA DE ORDEM JUDICIAL
PARA QUE A EMPRESA CONSTITUA COMITÊ DE INTEGRIDADE
E
CONTRATAÇÃO
DE
AUDITORIA
EXTERNA.
CONSELHO
FISCAL. EI ANTICORRUPÇÃO. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 1- Em
ação de obrigação de fazer promovida pela agravante, foi indeferida
tutela provisória em que esta pretende que a agravada, da qual é sócia
minoritária, implemente programa de integridade, com contratação de
consultoria indicada pela agravante, bem como contrate auditoria
externa investigativa. 2- Ausência dos requisitos para qualquer das
tutelas provisórias. 3- Agravante que deixa de indicar substituto para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 10/22
de seu representante no Conselho Fiscal, que renunciou. 4- A pretensão
da agravante pode ser obtida por conselheiro fiscal (Lei n. 6.404/76, art.
163 e parágrafos), que pode atuar individualmente, ou com o próprio
conselho, para obter as informações e as condutas pretendidas
mediante intervenção judicial na companhia. Ônus da agravante, como
sócia, que deixou de indicar seu representante no Conselho Fiscal. A
intervenção judicial, como regra, na vida societária, deve ser mínima.
5- Embora incontroversa a relevância da Lei n. 12.846/13 (Lei
Anticorrupção), a mesma não é impositiva, mas contém, somente, a
recomendação de condutas para fins de amenização das sanções penais,
civis e administrativas. 6- Voto vencido que admite a força impositiva
da Lei Anticorrupção e provê o recurso. 7- Agravo de instrumento não
provido, por maioria de votos (TJSP; Agravo de Instrumento
2065937-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central
Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de
Registro: 28/08/2017)".
Os demais pontos levantados não são capazes de, em tese, infirmar o
entendimento ora alcançado, razão pela qual deixo de enfrentá-los, e os
julgados colacionados não possuem efeitos vinculantes, a teor do artigo
489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
Não se vislumbra má-fé dos autores, apenas diferença, em relação aos
réus, na interpretação dos fatos e da regulamentação jurídica incidente,
tendo exercido de forma regular e leal o seu direito de ação
constitucionalmente garantido no artigo 5o, inciso XXXV, ausente
caracterização das condutas descritas no artigo 80, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das
custas e despesas processuais atualizadas monetariamente desde a
data do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao mês,
quando da execução definitiva, a partir do decurso do prazo de 15 dias
para pagamento do débito ora fixado, consoante o artigo 523, do Código
de Processo Civil, bem como honorários advocatícios, arbitrados no
patamar de 10% do valor atualizado da causa, para cada grupo de réus
representados pelos mesmos patronos, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, aguarde-se por cinco dias eventual pedido
de cumprimento de sentença. Após, tomadas as medidas pertinentes
para a cobrança das custas devidas, ao arquivo, observadas as cautelas
legais.
II COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E DOS CONTORNOS DA LIDE
A corré Maringá tem como acionistas os autores Santo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 11/22
Alphege, Paulo e Lucia e a corré São Eutiquiano (fl. 77-83 e 84). A São
Eutiquiano, por seu turno, tem como acionistas, exclusivamente, Roberto e
Suzana.
Os autores, juntos, possuem 35,15% do capital social com
direito a voto na Maringá, enquanto a São Eutiquiano tem 57,611%.
Cumpre registrar, ainda, quanto à São Eutiquiano, que
Roberto é acionista controlador com 55,92%, ao passo que Suzana detém
37,63% do capital social.
Roberto, por sua vez, também é Presidente da Maringá.
Por fim, registra-se que a São Eutiquiano controla três
outras companhias, dentre elas, a que interessa à lide, Companhia Agrícola
Usina Jacarezinho, detendo 98,9% do seu capital social.
Da São Eutiquiano e da Jacarezinho os autores não são
acionistas. As composições societárias que interessam à lide
encontram-se melhor ilustradas no organograma abaixo:
Cumpre registrar que o atual quadro societário é resultado
de sucessivas reorganizações societárias, iniciadas com a cisão da Companhia
Agrícola Caiuá em 9 de dezembro de 2011, vertendo-se parcela de seu
patrimônio para a Companhia São Eutiquiano, do qual Paulo e Lúcia eram
acionistas (fl. 570-571, 575-587, 830-873, 513 e 517-519).
Os litigantes, então, em 26 de janeiro de 2012, assinaram
um Memorando de Entendimentos para implementação de reorganização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 12/22
societária com o objetivo de Roberto e Suzana adquirirem a participação
societária de Paulo e Lúcia na Companhia Agrícola Usina Jacarezinho e na
Companhia Canavieira Jacarezinho, bem como na própria Maringá (fl. 1.021).
Pactuou-se que no menor prazo possível promover-se-ia a
extinção da São Eutiquiano, “ou outra forma de reorganização de negócios e
ativos, incluindo as possibilidades, mas não se limitando a cisão e
incorporação”. “O objetivo da extinção da São Eutiquiano é fazer com que as
participações por ela detidas nas Sociedades Controladas passem a ser detidas
diretamente pelos Acionistas ou agrupadas em diferentes holdings ” (fl. 1.022,
Cláusula 2a).
Assim, pela participação de Paulo e Lúcia na Usina,
Roberto e Suzana comprometeram-se ao pagamento da quantia de R$
148.000.000,00 (fl. 1.022, alínea 3.1). Pelo prazo de um ano a contar da
assinatura do contrato definitivo, Roberto e Suzana teriam uma opção de
compra e venda irretratável das ações pertencentes a Paulo e Lúcia na
Maringá, tendo como preço base a quantia de R$ 453.000.000,00, acrescido do
lucro líquido gerado pela Maringá neste período e não distribuído aos
acionistas como dividendos (fl. 1.027, Cláusula 6a).
Concluídas as operações descritas e enquanto Paulo e
Lúcia fossem acionistas da Maringá, Roberto e Suzana asseguraram que o
nível de coobrigações financeiras assumidas pela Maringá em benefício de
Usina Jacarezinho e Canavieira Jacarezinho não seria elevado além daquele
apurado na data de assinatura do Memorando (fl. 1.027, Cláusula 7a).
Caso o nível de coobrigação superasse o limite, Suzana e
Roberto deveriam adotar uma dessas três providências: (a) exercer a opção de
compra das ações da Maringá de titularidade de Lucia e Paulo; (b) promover a
imediata redução do nível de coobrigação da Maringá, recolocando-a no mesmo
nível da data da assinatura do Memorando, no prazo de trinta dias; (c)
apresentar contra garantias idôneas e suficientes para cobrir o valor do
excesso de coobrigações assumidas pela Maringá (fl. 1.028, Cláusula 7.1).
Em 1o de junho de 2012 Paulo, Lúcia, Roberto e Suzana
assinaram contrato de permuta, tornando-se Paulo e Lúcia os únicos
acionistas da Santo Alphege, e Roberto e Suzana da São Eutiquiano (fl.
401-413).
Contudo, pelo teor da notificação extrajudicial de fl.
1.014-1015, até 12 de maio de 2017 a opção de compra ainda não havia sido
exercida. E, não tendo sido trazido a estes autos cópia do contrato definitivo de
compra e venda da Usina Jacarezinho não obstante Paulo e Lúcia não façam
mais parte do quadro de acionistas , depreende-se que não se iniciou o prazo
da opção de compra e venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 13/22
Pois bem.
O que se seguiu foi o endividamento milionário da
Maringá, bem como o excesso de garantias pessoais prestadas, ambos causados
pela Diretoria da Companhia.
Vejamos.
Em fl. 94-95 e 108 encontram-se as publicações dos
relatórios da administração da Maringá, datadas de fevereiro de 2016.
Os autores trouxeram em fl. 110-113 parecer de um dos
Conselheiros Fiscal pela não aprovação das contas do exercício de 2016 (tal
como ocorrera em relação às contas de 2013, 2014 e 2015, cf. fl. 141-142,
143-145 e 146-148), não impugnado nas contrarrazões recursais, e importante
para o deslinde do feito.
Nele o Conselheiro Marcos Antonio Rodrigues aconselhou a
não aprovação das contas pelos fundamentos ora transcritos (fl. 113):
“(1) os riscos relativos aos montantes dos avais concedidos para
garantir operações das empresas interligadas Cia. Agrícola
Usina Jacarezinho e Cia. Canavieira de Jacarezinho, em função
da ausência de contra garantias; (2) a falta de amortização dos
mútuos antigos concedidos à Cia. Agrícola Usina Jacarezinho e o
elevado grau de endividamento e o índice de liquidez corrente
negativo; (3) o descumprimento da Cláusula 2.1 (b) do
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de
Ações; (4) a existência de contrato de mútuo junto à
Controladora no valor de R$ 14.124.710,50, existindo na mesma
data saldo de R$ 154 milhões em Reservas de Lucros,
caracterizando uma distribuição disfarçada de lucros da
Companhia aos seus controladores em detrimento dos demais
acionistas; e (5) o pagamento do dividendo mínimo obrigatório
por meio de Juros sobre o Capital Próprio, considerando o valor
bruto ao invés do valor líquido de Imposto de Renda retido na
Fonte,
não
recomenda
a
aprovação
das
demonstrações
financeiras da Maringá Ferro-Liga S/A, correspondentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, pelos acionistas,
pelos motivos acima expostos”.
Também nas AGO's de 2014 e 2015 os acionistas
minoritários discordaram das prestações de contas também porque ainda não
amortizados os empréstimos tomados pela Jacarezinho e por sua própria
controladora, a São Eutiquiano (fl. 121-126 e fl. 127-131), a demonstrar que
nunca agiram passivamente. Ou seja, contestaram, justificadamente, a gestão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 14/22
da Maringá.
De fato, os autores trouxeram aos autos diversos contratos
de mútuos milionários (fl. 344-351 e 1.242-1.272), sem que os réus
comprovassem a contrapartida. Ou seja, que também a Maringá teria
contraído empréstimos em igual proporção, a demonstrar equilíbrio na gestão
das companhias controladas pela São Eutiquiano. A esse respeito vale anotar
que o documento de fl. 1.120 não tem esse condão, essa força probatória, pois
aponta para operações cruzadas, mas não indica valores ou as datas das
contratações.
Também houve lavratura de escritura de emissão de
debêntures pela Usina Jacarezinho, tendo a Maringá como uma das fiadoras
(fl. 1.050-1.109).
Por derradeiro, a Maringá prestou avais entre os anos de
2013 e 2017 em favor da Usina Jacarezinho e da Canavieira Jacarezinho sem
oferecimento de qualquer garantia (fl. 318-343, 1.011-1.013, 1.273-1.282,
1.425-1.449).
Os mútuos e os avais não foram concedidos em Assembleia
Geral, e sim em simples reuniões de Diretoria da Maringá, da qual o corréu
Roberto faz parte, na qualidade de Diretor Presidente.
Também é certo que nos termos do art. 12 do Estatuto
Social da Maringá a assunção de obrigações que impliquem endividamento
superior a R$ 5.000.000,00 deve ser assinada pelo Diretor Presidente e por um
dos três Diretores sem designação específica (fl. 161 e fl. 247, art. 8o). Também
depende da assinatura de dois Diretores (um deles o Presidente) a prestação
de garantia pessoal ou real para a empresa controladora ou alguma de suas
controladas (fl. 171-172).
O Conselho Fiscal, aliás, confirmou a existência de contas a
receber e prestação de avais e fianças, aceitando a explicação da
Administração da São Eutiquiano de que tais operações seriam saldadas
conforme as possibilidades das sociedades ligadas (fl. 1.180-1.181).
Todavia, chama a atenção o já mencionado e detalhado
parecer do Conselheiro Fiscal Marcos Antônio Rodrigues, em fl. 110-113,
apontando para a existência de contratos de mútuos milionários não quitados,
sem qualquer contrapartida, bem como concessão de garantias pela Maringá
que comprometem quase 100% do seu capital social (fl. 110, “b”), in verbis (fl.
110-112):
a)
A Companhia é credora da empresa interligada Cia. Agrícola
Usina Jacarezinho no montante de R$ 51.865 mil em 31 de
dezembro de 2015 (R$ 58.655 mil, em 31 de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 15/22
2015), sendo que o referido saldo se refere a contrato de
mútuo que não vem sendo amortizado.
Cabe ressaltar que além do mútuo existente desde 2012 não
estar sendo amortizado, em 01 de julho de 2015 foi firmado
um novo contrato de mútuo entre as empresas, no valor de
R$ 12 milhões, com vencimento em 15 de outubro de 2015,
no valor de R$ 12 milhões, com vencimento em 15 de outubro
de 2015, o qual não foi liquidado no vencimento sendo feito
um contrato aditivo postergando o vencimento para 14 de
janeiro de 2016, também não liquidado na data do
vencimento e sendo feito novo aditivo postergando o
vencimento para 30 de abril de 2016, data em que foi
liquidado. Além disso, em 2016 foram efetuados novos
mútuos nos valores de R$ 4.600.000,00 em janeiro de 2016 e
R$ 5.880.000,00, que foram liquidados durante o exercício;
b) Adicionalmente, a Companhia é garantidora de operações de
empresas interligadas, através de avais em operações de
empréstimos e financiamentos no montante de R$ 153.093
mil (194.194 mil em 2015), sendo R$ 133.131 mil (R$
164.975 mil em 2015) para a Cia. Agrícola Usina
Jacarezinho e R$ 19.962 mil (R$ 29.219 mil em 2015) para a
Cia. Canavieira de Jacarezinho, sem contra garantias, o que
representa 98,77% (125,29% em 2015) do Capital Social da
Companhia;
c)
(...)
d) De acordo com o Instrumento Particular de Compra e Venda
de Ações firmado em 18 de dezembro de 2012, entre a
Companhia e a São Eutiquiano Participações S/A com a
interveniência da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, a
São Eutiquiano S/A assumiu a responsabilidade de
pagamento de juros vencidos em 30 de junho e 31 de
dezembro, a partir de 30 de junho de 2014, item 2.1.b).
Não obstante a Cláusula 8.1 do referido instrumento ser de
caráter irrevogável e irretratável, conforme já ocorrido em
2015, os juros devidos em 30 de junho e 31 dezembro de 2016
também
não
foram
liquidados
efetivamente,
pois
a
liquidação se deu através da transferência dos juros para
uma rubrica de Contrato de Mútuo entre a Companhia e a
sua Controladora.
e) Em 27 de junho de 2014 foi realizada uma Reunião de
Diretoria que autorizou a Companhia a conceder crédito de
até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a sua
controladora São Eutiquiano Participações S/A, sendo que
em 30 de junho de 2014 foi formalizado o Contrato de Mútuo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 16/22
entre as empresas Maringá Ferro-Liga S/A e São Eutiquiano
Participações S/A que determinou o seguinte: “... a Mutuante
neste ato, compromete-se a abrir um limite de crédito a
Mutuária no valor de até R$ 4.000.000,00”.
Em 28 de dezembro de 2015 foi realizada uma reunião de
Diretoria que autorizou o aditamento desse contrato,
passando o crédito total autorizado de R$ 4 milhões para R$
10 milhões, mantido o vencimento para 30 de junho de 2016,
sendo que na data do vencimento foi realizada uma nova
Reunião de Diretoria que deliberou pelo aditamento do
referido contrato, autorizando a prorrogação do prazo por
tempo indeterminado, mas mantendo-se o valor de R$
10.000.000,00. O saldo desse mútuo em 31 de dezembro de
2016 é de R$ 14.124.710,50.
Assim, fica claro que o valor estipulado de R$ 10 milhões já
foi superado em mais de R$ 4 milhões, sendo que não houve
qualquer autorização da Diretoria para tal.
Considerando, ainda, que a Companhia apresentou em seu
balanço um saldo de Reserva de Lucros de R$ 154 milhões, a
manutenção desse mútuo caracteriza, no entender deste
Conselheiro Fiscal, uma distribuição disfarçada de lucros aos
controladores,
em
detrimento
dos
demais
acionistas,
principalmente se já considerarmos o valor já elevado da
dívida da Controladora à Companhia.
f)
Conforme
apresentado
na
Nota
Explicativa
às
Demonstrações Financeiras de no 18, o dividendo mínimo
obrigatório deste exercício de 2016 foi de R$ 2.750 mil,
integralmente distribuído através do pagamento de Juros
sobre o Capital Próprio, conforme previsto no parágrafo 1o do
art. 18 do Estatuto Social da Companhia.
Os Juros sobre o Capital Próprio foram instituídos pela Lei
no 9.249/95. No sentido de proteger o interesse dos acionistas
a Deliberação CVM no 683 de 30 de agosto de 2012 dispõe:
“11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por
analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo obrigatório.
O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por
obrigação da legislação tributária, deva reter e recolher, não
pode ser considerando quando se imputam os JCP ao
dividendo obrigatório”. (Grifamos)
Ainda que a Companhia não seja uma companhia aberta, e
portanto, não se obrigando às normas editadas pela CVM, a
prática adotada pela Companhia no entender deste
Conselheiro Fiscal prejudica os acionistas que estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 17/22
recebendo valores líquidos de Imposto de Renda da fonte
inferiores ao valor do dividendo mínimo obrigatório.
Cabe ressaltar que o Imposto de Renda na Fonte sobre o
valor do JCP é exclusivo de fonte caso o acionista seja pessoa
física, logo não poderá restituir o valor do tributo, ficando
claro que o valo recebido é inferior ao dividendo mínimo
obrigatório. E, pior ainda é a situação caso o acionista seja
pessoa jurídica, uma vez que o valor do JCP será considerado
receita tributável sujeita ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de
tal sorte que o valor dos JCP líquido será ainda menor que o
dividendo mínimo obrigatório.
Ocorre que mesmo após o ajuizamento desta ação os
mútuos e avais continuaram a acontecer, conforme noticiado pelos autores.
IV MÉRITO
Definidos os contornos da lide, cumpre anotar que a
acionista controladora São Eutiquiano está, sim, impedida de votar.
Senão vejamos.
Roberto, acionista controlador da São Eutiquiano, é
também Diretor Presidente da Maringá.
Embora
Roberto
não
componha
o
Conselho
de
Administração da São Eutiquiano, bem como seja função do Conselho de
Administração da São Eutiquiano definir o voto da Companhia e de seus
respectivos representantes nas Assembleias ou reuniões das companhias
controladas
dentre elas a Maringá, também ela fiscaliza a gestão dos
Diretores da Companhia (Roberto, leia-se) e das sociedades controladas
(novamente, Roberto), manifestando-se, também, sobre o relatório da
administração e as contas da Diretoria da Companhia e de qualquer das
empresas ligadas (novamente, aqui, Roberto) (art. 14, VI, VII e VIII, do
Estatuto Social da São Eutiquiano).
Mas os réus não trouxeram parecer favorável do Conselho
de Administração às contas prestadas por Roberto de sua gestão na Maringá.
Não se desincumbiram, portanto, de demonstrar a aprovação das contas pelo
mencionado Conselho.
Não fosse isso, é evidente o interesse da São Eutiquiano na
aprovação das contas de Roberto, com a finalidade de chancelar os inúmeros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 18/22
empréstimos dados e avais prestados pela Maringá que beneficiaram somente
a própria acionista controladora e as demais companhias do grupo.
Tais mútuos milionários, registre-se, oneram os acionistas
minoritários, que deixam de receber dividendos, já que seu capital está sob
domínio de terceiros. Além disso, Roberto e Suzana haviam assumido
compromisso, no Memorial de Entendimentos, de que não sobrecarregariam a
Maringá com coobrigações em favor da Usina Jacarezinho e da Canavieira
Jacarezinho, mantendo o nível de obrigações financeiras no mesmo patamar
apurado na data de assinatura do Memorando (fl. 1.027, Cláusula 7a). E é
inegável que tais mútuos e avais sobrelevam aquele patamar, conforme
notificaram Paulo e Lúcia a Roberto e Suzana.
Há evidente descapitalização da Maringá em favor de sua
controladora e de outras controladas, decorrente de simples decisões em
reuniões de Diretoria, da qual Roberto faz parte.
Ora, o princípio básico adotado pelo Projeto que se
converteu na Lei n. 6.404/76, “e que constitui o padrão para apreciar o
comportamento do acionista controlador, é o de que o exercício do poder de
controle só é legítimo para fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir
sua função social, e enquanto respeita e atende lealmente aos direitos e
interesses de todos aqueles vinculados à empresa os que nela trabalham, os
acionistas minoritários, os investidores do mercado e os membros da
comunidade em que atua” (Exposição Justificativa, de lavra dos
anteprojetistas Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, in “Das
Sociedades Anônimas Comentários à Lei”, José Waldecy Lucena, Vol. 1, Rio
de Janeiro, Renovar, 2009, p. 1.073).
Ainda a respeito do acionista controlador, José Waldecy
Lucena registra que “a Lei separa as responsabilidades do controlador e as dos
administradores. E do que se conclui que o administrador ainda que posto no
cargo por obra do controlador (o chamado homem de palha ), que o fez eleger
por assembleia sob seu controle , há de ser responsabilizado pelos atos
praticados em detrimento de outros acionistas, dos empregados da companhia
ou da comunidade em que esta atua. Claro que demonstrada a culpa
concorrente do controlador, este também responderá pelo dano causado” (opus
cit., p. 1.086).
O art. 117 da LSA dispõe que o acionista controlador
responderá “pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder”,
destacando-se, entre o rol exemplificativo, as seguintes modalidades: (1)
“promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de
políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem
a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou
aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia” alínea c;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 19/22
(2) “contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de
sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não
equitativas” alínea f; (3) “aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de
administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que
saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de
irregularidade” alínea g.
Tais atos, porque dotados de ilicitude, são anuláveis.
Leciona Lucena:
O artigo sob comento é expresso a respeito de caber ação de
indenização por perdas e danos, resultantes de atos praticados
pelo acionista controlador com abuso de poder. “Não declarou
enfatiza Lamy Filho por supérfluo, que tais atos sempre que
violadores da lei, importam em anulabilidade
o que é
consequência da ilicitude que o vicia”.
(...)
(...) ação anulatória traz alguma dificuldade, notadamente
quando o ato emana da assembleia geral. A nós nos parece que,
uma vez tomada a deliberação, o ato não é mais dos votantes,
passando a ser, até que seja anulado, da pessoa jurídica a
companhia (teoria organicista). A deliberação assemblear,
formalmente regular, mas ilegítima por caracterizar ato abusivo
do controlador, pode ser anulada tanto por outra assembleia,
como pelo Poder Judiciário. Por isso mesmo e embora a
assembleia não se confunda com a sociedade anônima, da qual é
órgão, a ação há de ser proposta em face da companhia (art.
286).
Daí que a solução, caso se proponham as duas ações, é cumulá-
las em litisconsórcio passivo, assim figurando como réus o
controlador (indenizatória) e a companhia (anulatória), podendo
esta obviamente denunciar à lide os administradores e fiscais
que tenham praticado o ato.
Assim se procederá se o prejudicado a ter a iniciativa das ações
for outrem que não a companhia. Se esta for a lesada, terá ela,
como os demais prejudicados, ação indenizatória em face do
controlador, mas não poderá propor a ação anulatória, haja vista
não poder figurar ao mesmo tempo nos pólos ativo e passivo da
demanda. Nesse caso, deverá ser convocada assembleia geral
extraordinária, na qual serão tomadas duas decisões: a) anular
a deliberação da assembleia anterior prejudicial à companhia
(ou se anular a própria assembleia, por vício formal); b)
autorizar a propositura de ação social , de cunho indenizatório,
em face do controlador, dos administradores e dos fiscais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 20/22
conforme a hipótese.
(opus cit., p. 1.112).
No caso concreto, os acionistas minoritários buscam a
anulação da aprovação assemblear da prestação de contas que, como se viu,
estava eivada de irregularidades. E a São Eutiquiano acionista controladora
fez aprovar as contas justamente porque os mútuos milionários e avais
favoreciam a ela e as demais sociedades controladas, das quais também é
acionista controladora. Assim, procede o pedido de anulação daquela decisão
assemblear.
Há mais.
Dispõe o caput do art. 115 da LSA que “o acionista deve
exercer o direito a voto no interesse da companhia”, considerando-se “abusivo o
voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou
de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte,
ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas”.
Já seu parágrafo primeiro impede o acionista de votar nas
deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com
que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas
como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de
modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com da companhia.
Pois bem.
Na AGE de 27 de março de 2017 os autores apresentaram
proposta de alteração do Estatuto Social, pela qual seria criado um Conselho
de Administração na Maringá, responsável por decidir acerca da concessão, ou
não, de empréstimos em favor da acionista controladora (São Eutiquiano) e
suas outras sociedades controladas, bem como a prestação de avais e/ou
fianças em favor destas mesmas instituições.
Na mesma oportunidade, a Maringá também apresentou
proposta de alteração do Estatuto Social, diferenciando-se da primeira porque,
aqui, seriam submetidos ao Conselho de Administração somente empréstimos
de valores superiores a cinco milhões de reais.
Ambas as propostas, porém, foram rejeitadas.
E assim o foram porque o deslocamento da competência da
Diretoria para um Conselho de Administração, integrado por profissionais
independentes, dificultaria a obtenção de empréstimos avassaladores, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 21/22
qualquer prestação de garantias, como vem ocorrendo.
Aliás, vem ocorrendo porque o Diretor Presidente da
Maringá é o acionista controlador de sua controladora!
A rejeição da proposta de alteração do contrato social
beneficia a acionista controladora porque, mantida a situação tal como está,
promove o desvio de numerário ao seu bel prazer, em detrimento dos sócios
minoritários, que deixam de auferir todos os dividendos a que têm direito (já
que parte dos lucros é destinada periodicamente à concessão de empréstimos),
a par da majoração do nível de obrigações financeiras da Maringá, o qual
Roberto e Suzana haviam se comprometido a manter no mesmo patamar da
data da assinatura do Memorando de Entendimentos (Cláusula 7.1).
A São Eutiquiano, portanto, tem evidente interesse
conflitante, motivo pelo qual estava impedida de votar.
V ILEGITIMIDADE PASSIVA
Sustentam os autores que São Eutiquiano, Roberto e
Suzana não possuem legitimidade passiva, devendo ser excluídos da lide.
Não lhes assiste razão.
Tendo sido imputada à São Eutiquiano a prática de voto
abusivo, na qualidade de acionista controladora, em deliberação assemblear,
está ela legitimada a compor o polo passivo.
Em relação a Roberto e Suzana, o provimento deste recurso
afetará, ainda que de forma indireta, seu patrimônio.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
VI DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para anular a deliberação tomada na AGO de 7 de março de 2017, que rejeitou
as contas prestadas do exercício de 2016, bem como a deliberação de 27 de
março de 2017, que rejeitou a proposta de alteração do Estatuto Social.
Dada a inversão do resultado, deverão as rés suportar as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora
majorados em 10%, totalizando 20% do valor atualizado da causa (valor da
causa: R$ 100.000,00), conforme art. 85, § 1o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053084-94.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.513 22/22
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR